Tribunal: TJMT
Processo: 0046863-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046863-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento a apelação da embargante, apenas para reduzir multa administrativa de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo a validade do procedimento administrativo conduzido pelo PROCON/MT. Nos embargos, a instituição sustenta omissões quanto à fundamentação da decisão administrativa, distinção entre serviços de terceiros e correspondente bancário, definição do termo inicial dos encargos legais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à fundamentação da decisão administrativa sobre a aplicação equivocada da jurisprudência relativa à TAC em caso de TC; (ii) apurar eventual omissão na distinção entre cobrança de serviços de terceiros e comissão de correspondente bancário; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o novo valor da multa; e (iv) determinar se a redução da multa acarreta redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há omissão quanto à fundamentação da decisão administrativa, uma vez que o acórdão embargado expressamente reconhece a validade do procedimento, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e à motivação do ato, limitando o controle judicial aos aspectos de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo da distinção entre TC e TAC.

2.

Também não se constata omissão quanto à análise da legalidade da cobrança por serviços de terceiros e atuação de correspondentes bancários, por se tratar de matéria que envolve juízo de valor sobre a interpretação administrativa da norma, já enfrentada na fundamentação do acórdão, e não caracterizadora de omissão relevante.

3.

Verifica-se, contudo, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a multa reduzida. Em conformidade com a jurisprudência da própria Corte, esses encargos devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que modificou o valor da penalidade, adotando-se o IPCA-E como índice de correção.

4.

Embora ausente manifestação expressa sobre a redistribuição da sucumbência, tal omissão não acarreta alteração no resultado. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a redução do valor da multa, por razões de proporcionalidade, não configura sucumbência recíproca quando mantida a validade da penalidade, devendo ser preservada a condenação integral da parte autora quanto às custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A redução judicial do valor de multa administrativa, com fundamento na proporcionalidade, não implica nulidade da decisão administrativa nem configura sucumbência recíproca quando mantida a validade da sanção.

2.

Os juros de mora e a correção monetária sobre multa administrativa cujo valor foi judicialmente reduzido devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que modificou a penalidade.

3.

O controle judicial do ato administrativo sancionador limita-se à legalidade, não competindo ao Judiciário revisar o mérito da motivação técnica do órgão administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.023, §2o; CF/1988, art. 5o, LV; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; AgInt no REsp 1.610.452/MG; AgRg no REsp 1.495.932/SP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.06.2015; TJMT, Processo no 1014029-73.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que tramitou sob o no 0046863-83.2015.8.11.0041, originária da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A demanda de origem foi ajuizada pela instituição financeira em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de anular a multa administrativa no valor de R$

45.000,00
, imposta pelo
PROCON/MT
no bojo do Processo Administrativo n.o 0113.007.199-3. Alegou a autora, na petição inicial, a existência de vícios na decisão administrativa, com suposta confusão entre a
Tarifa de Cadastro (TC)
e a
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
, além de impugnar a cobrança por serviços de terceiros — notadamente, correspondentes bancários —, apontando sua legalidade em razão do contrato ter sido firmado em
05/10/2010
.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da sanção administrativa e considerando que a decisão do PROCON/MT foi devidamente motivada, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Irresignada, a instituição financeira interpôs
recurso de apelação
, que foi
parcialmente provido por esta Terceira Câmara
, apenas para
reduzir o valor da multa administrativa de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00
, sob o fundamento de desproporcionalidade da sanção imposta, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mais, o acórdão reconheceu a
validade do processo administrativo
e
afastou as alegações de nulidade
.

Contra essa decisão, Aymoré opôs os presentes
embargos de declaração
, sustentando, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão embargado, notadamente:

i) quanto ao
vício de fundamentação da decisão administrativa
, que teria aplicado equivocadamente a jurisprudência relativa à TAC à cobrança da TC, o que, segundo a embargante, contrariaria o entendimento consolidado no REsp 1.251.331/RS e a Súmula 566/STJ;

ii) quanto à
não distinção entre a cobrança de serviços de terceiros e a comissão de correspondente bancário
, também disciplinada pelo REsp 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ), sendo que o contrato em questão foi celebrado em data anterior à Resolução CMN 3.954/2011;

iii) quanto à
definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
, especialmente após a readequação do valor da multa;

iv) e, por fim, quanto à
redistribuição dos ônus sucumbenciais
, diante do parcial provimento da apelação.

Certidão lavrada nos autos comprova que
o
Estado de Mato Grosso, intimado nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação
.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., os quais têm por objeto suprir omissões no acórdão que, ao julgar apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da multa administrativa de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo incólume o reconhecimento da validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT.

Passo à análise das omissões apontadas pela embargante:

Da alegada omissão quanto ao vício de fundamentação da decisão administrativa

A primeira omissão suscitada diz respeito à alegação de que o acórdão não teria examinado o vício de fundamentação da decisão administrativa, que aplicou à Tarifa de Cadastro (TC) o entendimento jurisprudencial referente à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

Após detida análise, verifico que tal omissão não se configura. O acórdão embargado, em suas razões de decidir, tratou especificamente da validade do processo administrativo, afirmando que:

“No que se refere à alegação de nulidade do procedimento administrativo, não vislumbro qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a sua validade. Os autos demonstram que a recorrente teve oportunidade de se manifestar, apresentou defesa administrativa, participou da audiência designada pelo PROCON/MT e interpôs recursos na esfera administrativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa”.

E ainda:

“Nesse contexto, restando demonstrado, no caso concreto, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, em que restaram respeitados os princípios basilares do Texto Magno, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, somada ao fato de que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e motivada, portanto, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante [...]”

A discussão sobre a correta aplicação da jurisprudência do STJ pelo órgão administrativo envolve o próprio mérito da decisão administrativa, cuja revisão pelo Judiciário, conforme consignado no acórdão, deve limitar-se aos aspectos de legalidade do ato, da observância ao devido processo legal, da motivação da decisão e da proporcionalidade da penalidade imposta.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a validade do procedimento administrativo e a adequada fundamentação da decisão que impôs a multa. A discordância da embargante quanto ao entendimento adotado representa inconformismo com o mérito do julgado, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Portanto, rejeito a alegação de omissão quanto a este ponto.

Da omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora

No que tange à alegada omissão sobre o termo inicial da correção monetária e juros de mora, bem como o índice de correção a ser aplicado, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão, ao reduzir o valor da multa administrativa de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00, deixou de estabelecer o marco temporal para incidência dos encargos e o índice de correção aplicável.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, notadamente no julgamento do Processo no 1014029-73.2016.8.11.0041, quando há modificação por decisão judicial do valor da multa estabelecida na esfera administrativa, o termo inicial para incidência dos encargos deve ser o trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade.

No referido precedente, esta Corte assentou que:

“Verifica-se omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, devendo ser definido o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu as penalidades como o marco inicial dos encargos”.

Em relação ao índice de correção monetária, deve ser adotado o IPCA-E, por refletir de forma mais adequada a desvalorização da moeda nacional e estar em consonância com a jurisprudência atual dos tribunais superiores.

Assim, acolho os embargos neste ponto para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da multa reduzida (R$ 15.000,00) devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão, adotando-se como índice de correção monetária o IPCA-E.

Da omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais

No tocante, entretanto, à suposta omissão referente à redistribuição dos ônus sucumbenciais, embora o acórdão não tenha tratado expressamente da matéria, a pretensão deduzida pela embargante não merece acolhimento. A redução da multa administrativa não configura, por si só, sucumbência

recíproca. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a readequação do valor de sanção administrativa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não altera a essência do julgamento quando mantida a validade da penalidade e rejeitado o pedido principal
, qual seja, a anulação integral da sanção. Assim decidiu aquele Tribunal:

"A redução do valor da multa imposta por autoridade administrativa, por excesso, não configura sucumbência recíproca, quando a legalidade da sanção for reconhecida pelo Poder Judiciário" (AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2017);
e ainda:
"A revisão do valor da multa administrativa pelo Judiciário, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, quando mantida a condenação principal"
(AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/06/2015).

Dessa forma, embora se reconheça a omissão quanto à ausência de manifestação específica sobre a sucumbência, tal ponto não altera o resultado da decisão anteriormente proferida, devendo ser mantida a condenação integral da embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, sem efeitos modificativos
, para sanar as omissões identificadas quanto à fundamentação da decisão administrativa, à distinção entre serviços de terceiros e correspondente bancário, bem como para fixar que
os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a multa reduzida incidirão a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo valor da penalidade
. Mantenho, contudo, a condenação integral da embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por fim, esclareço, para fins de prequestionamento, que não se verifica violação a qualquer dispositivo constitucional ou legal invocado pelas partes, reputando-se devidamente enfrentadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025